Tribunal: TJMT
Processo: 0000126-74.2020.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000126-74.2020.8.11.0064
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ABNER FERNANDO DA SILVA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU DE FORMA QUALIFICADA, TAMPOUCO PARCIALMENTE A PRÁTICA DO CRIME – 2. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO INTERMEDIÁRIO PARA O MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA OBRIGATÓRIAMENTE É O SEMIABERTO – 3. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, quando esta não é apresentada pelo réu de forma qualificada, tampouco parcial. O benefício da confissão espontânea contempla o réu que confessa ainda que de forma parcial a responsabilidade no ilícito penal. A negativa de responsabilidade, impede o reconhecimento e aplicação da referida benesse.
O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no. 269 que permite ao reincidente a concessão do regime intermediário para o início de sua pena corpórea, em caso de ser igual ou inferior a 04 anos. Porém, o réu reincidente não pode ser agraciado como o regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do que previne o próprio Código Penal no artigo 33, §§ 2o e 3o.
A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000126-74.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ABNER FERNANDO DA SILVA (APELADO), EDVALDO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 650.794.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU DE FORMA QUALIFICADA, TAMPOUCO PARCIALMENTE A PRÁTICA DO CRIME – 2. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO INTERMEDIÁRIO PARA O MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO E RÉU REINCIDENTE – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA OBRIGATÓRIAMENTE É O SEMIABERTO – 3. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, quando esta não é apresentada pelo réu de forma qualificada, tampouco parcial. O benefício da confissão espontânea contempla o réu que confessa ainda que de forma parcial a responsabilidade no ilícito penal. A negativa de responsabilidade, impede o reconhecimento e aplicação da referida benesse.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula no. 269 que permite ao reincidente a concessão do regime intermediário para o início de sua pena corpórea, em caso de ser igual ou inferior a 04 anos. Porém, o réu reincidente não pode ser agraciado como o regime inicial de cumprimento de pena mais brando, qual seja, o aberto, nos termos do que previne o próprio Código Penal no artigo 33, §§ 2o e 3o.

A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por JHONATAN FERREIRA RICARDO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, que o condenou pelos crimes tipificados no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e artigo 180, caput, c/c artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69 todos do Código Penal, respectivamente, a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa e 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultando na pena final de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

O recorrente, em suas razões recursais, busca
a)
o reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao crime de receptação, compensando com a agravante da reincidência,
b)
a readequação do cumprimento de pena para o regime aberto e
c)
a isenção de custas processuais pela condição de hipossuficiente.

As contrarrazões ministeriais vieram pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 07/10/2019, por volta das 15h40min, na Rodovia MT 471, nas proximidades da Rodovia BR 163, no município de Rondonópolis, o acusado/apelante portava uma arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e legislação, transportando e ocultando no interior do seu veículo, coisas que sabia ser produto de crime.

De imediato, ressalto que a irresignação defensiva não repousa sobre a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual volto minhas atenções diretamente para o reclames defensivos.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

Busca o apelante, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua consequente compensação com a agravante da reincidência.

Analisando os autos, observo que o réu na fase inquisitorial permaneceu em silêncio, preferindo falar apenas em juízo (id. 93384471 – pags. 15/17).

Em juízo, o réu/apelante, apenas admitiu que estava de posse dos objetos encontrados em seu veículo, porém afirmou que não sabia que se tratavam de produto de roubo, ou seja, não assumiu a responsabilidade pela prática do crime de receptação.

Assim, observa-se que o réu não confessou a prática do crime de receptação, seja seja de forma qualificada, seja de forma parcial.

A Súmula no. 545 do STJ previne que:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus á atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal.”

Todavia, esse não é o caso dos autos, visto que o réu apenas confirmou por obviedade que os produtos encontrados no interior de seu veículo, estavam consigo, porém negou saber que os referidos produtos eram resultado de crime.

Dessa forma, não há a confissão da prática do crime de receptação, sendo inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido:

“(...) Não sendo utilizada para determinar autoria, a confissão não deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.” (N.U. 0041539-70.2019.811.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“(...) Se o réu não admitiu, nem mesmo parcialmente a prática do crime de roubo majorado, não há se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.” (N. U. 0017778-73.2020.811.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

Desse modo, diante da ienxistência de qualquer vestígio de confissão espontânea por parte do réu, a agravante da reincidência deve ser mantida intacta em seu desfavor na segunda fase de dosimetria.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO, PARA O ABERTO.

Pretende ainda o recorrente, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto, para o aberto.

Analisando os autos, tenho que o réu foi condenado à pena corpórea de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão.

Há considerar que o réu é reincidente e o único benefício possibilitado aos réus reincidentes para a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, é o semiaberto, nos termos do que previne a Súmula no. 269 do STJ, que assim estabelece:

“É admissível a adoção de regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

In casu, o réu foi condenado a pena inferior a quatro anos de reclusão e ostenta a condição de reincidente, teve o regime semiaberto fixado na senternça condenatória pelo magistrado sentenciante, o que inviabiliza qualquer pretensão mais benéfica.

Assim o regime necessário e adequado para o cumprimento inicial de cumprimento de pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que “a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei no. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí por que, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença de origem em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022